Tribunal: TJMT
Processo: 1027065-96.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027065-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Organização criminosa. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Paciente foragida. Reiteração delitiva. Excesso de prazo. Inexistência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outras práticas delitivas.

2.

O impetrante alega ausência de indícios mínimos de participação efetiva da paciente nas ações do grupo criminoso e a inexistência de fundamentos idôneos para a prisão, aduzindo, ainda, constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na formação da culpa. Requer a concessão da ordem, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente sofre constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, à luz da alegada ausência de contemporaneidade, de indícios suficientes e da possibilidade de substituição por medidas alternativas; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal, capaz de justificar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4.

A condição de foragida da paciente, que se encontra em local incerto e não sabido, constitui fundamento autônomo e suficiente para manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, consubstanciado no Enunciado Criminal n. 26.

5.

A apresentação de resposta à acusação por advogado não supre a necessidade de citação pessoal e não descaracteriza o status de foragida da paciente, que jamais foi localizada para fins de intimação.

6.

O decreto de prisão encontra-se fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados, a possível inserção da paciente em organização criminosa estruturada e a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes de natureza semelhante.

7.

A alegação de ausência de autoria não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT, por demandar incursão probatória própria da instrução penal.

8.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de réus (41 acusados), a necessidade de citação editalícia de diversos investigados e a ausência de desídia por parte do juízo processante.

9.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da condição de foragida da paciente, dos fortes indícios de participação em facção criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A condição de foragida da paciente constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de aplicação da lei penal. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser examinada à luz da complexidade do feito, não se verificando constrangimento ilegal quando a demora decorre de peculiaridades processuais e ausência de inércia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus n. 1015815-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 29/08/2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1010029-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04/06/2024;
Enunciado Criminal n. 26 e Enunciado Orientativo nº 42, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015
;
Tese nº 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Costa Teixeira de Oliveira em favor de Lucivânia Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal n. 1012288-14.2024.8.11.0042.

Em síntese, o impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, sustentando que a custódia baseia-se exclusivamente em uma transferência bancária no valor de R$ 100,00 (cem reais) realizada em favor de seu genro, também denunciado, e em vínculos familiares com outros acusados, o que seria insuficiente para justificar a medida extrema. Argumenta que não há indícios concretos de colaboração voluntária, habitualidade, benefício financeiro ou atos que demonstrem inserção efetiva na estrutura ou nas ações da suposta organização criminosa. Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, diante da completa imprevisibilidade para a realização da audiência de instrução e julgamento, embora a paciente tenha apresentado resposta à acusação desde junho de 2025.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. n. 306205868).

Junta documentos (Id. 306205871/306205885).

A liminar foi indeferida (Id. n. 307305867).

O impetrado prestou informações (Id. n. 310515868).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou o conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, a denegação da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – "Op. Infiltrados" – Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, com a revogação do cárcere, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CP – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que a paciente integra organização criminosa, vez que a paciente teria realizado transferência bancária na condição de representante da organização criminosa atuante na cidade de Santa Elvira e região, sendo apontada como integrante do grupo, o qual, segundo os autos, se articula não apenas para o tráfico de drogas, mas também para atuar em benefício da AFAR – Associação dos Familiares e Amigos de Reeducandos de Rondonópolis, entidade que, de acordo com a investigação, atenderia aos interesses da referida facção criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Acerca do risco concreto reiteração delitiva, o Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua o que se segue: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência" – Não bastasse, tem-se evidenciada, ainda, a imprescindibilidade do ergástulo provisório à salvaguarda da aplicação da lei penal, vez que o insurgente se encontra homiziado, em lugar incerto e não sabido, estando patente a sua fuga. "A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal." (Enunciado Criminal n. 26 do TJMT) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada – Ponto outro, respeito do propalado excesso de prazo para formação de culpa, de igual forma o pleito defensivo é improcedente, in casu não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal – Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.2
(Id. 311323886).

É o relatório.

Peço dia.

No mais, considerando que a ação penal em referência tramita em
segredo de justiça
, anote-se.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos,
concluo que a ordem não merece ser concedida
, pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme expressamente consignado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, "embora a paciente tenha apresentado resposta à acusação, é certo que ela nunca foi localizada para citação pessoal, razão pela qual este juízo havia determinado, anteriormente, sua citação editalícia. Não bastasse,
a paciente ainda se encontra na condição de foragida
." (Id. 310515867 – Pág. 3).

Esta circunstância - estar em local incerto e não sabido, furtando-se deliberadamente à aplicação da lei penal - constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, independentemente de qualquer outra consideração sobre a gravidade do delito ou a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme se verifica no
Enunciado Criminal n. 26
, que dispõe que "a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal."

Em recente julgado, este Tribunal reafirmou tal posicionamento:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. [...] Teses de julgamento:

“1. A condição de foragido do paciente por um longo período, evidenciada por inúmeras tentativas frustradas de citação, atualiza a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.” [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1015815-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Importante destacar que a apresentação de resposta à acusação por meio de advogado constituído não supre a necessidade de comparecimento pessoal da paciente perante o juízo, tampouco afasta sua condição de foragida. O ato de se furtar deliberadamente à citação pessoal e manter-se em local incerto e não sabido demonstra inequívoca intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar.

A respeito da
legalidade da prisão preventiva decretada
em desfavor da paciente Lucivânia Vieira da Costa, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, especialmente quando se pretende discutir a autoria delitiva
, como alega o impetrante ao sustentar que a paciente não teria participação efetiva na organização criminosa investigada
.

Isso porque tal análise demandaria, necessariamente, incursão no mérito da ação penal, o que extrapola os limites cognitivos deste remédio constitucional.

Nesse sentido,
o Enunciado Orientativo nº 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que "não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Ademais,
o decreto prisional, ao contrário do que sustenta a defesa, não se fundamenta exclusivamente em uma transferência bancária isolada ou em meros vínculos familiares da paciente com outros investigados
. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar aponta para um conjunto de elementos que indicam a possível participação da paciente em estrutura criminosa complexa e hierarquizada, com divisão de tarefas e atuação sistemática, representa risco significativo à paz social, especialmente quando tal organização está vinculada ao tráfico de entorpecentes.

O
histórico criminal da paciente
, que inclui envolvimento anterior com delitos de natureza similar, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto, ameaça e uso de documento falso (Id. 180760277 – autos 1012288-14.2024.8.11.0042), reforça o risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que, por si só, justificaria a manutenção da custódia cautelar, di
ante da possibilidade de novos delitos, cabendo destaque
a Tese nº 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do STJ
, segundo a qual
:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Quanto à alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal. Ao contrário, observa-se que o juízo
a quo
vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

A denúncia foi recebida na data de 13/01/2025 (id. 180149217). Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva dos acusados.

O feito seguiu seu trâmite normal, com citação de quase todos os réus, com exceção dos acusados Douglas Vieira da Costa, Gabriel Vieira da Costa, Leonardo Mendes da Silva, Lucas Barbosa da Silva, Júlio Nogueira da Silva, Antônia Marinho de Oliveira, Kamila Stefany de Castro, Humberto Patrik Ferreira da Silva e a paciente Lucivânia Vieira da Costa.

Posteriormente, a paciente Lucivânia Vieira da Costa apresentou resposta à acusação, no id. 198288228. Após, no id. 204351210, a defesa da paciente postulou pela desconsideração da sua citação por edital, pedido este ainda não analisado por este Juízo, em razão de os autos encontrarem-se com vista ao Ministério Público para manifestação, inclusive, do pleito da paciente.

Daí surge a irresignação defensiva, sob o argumento de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão.

Pois bem. Em que pese às argumentações expendidas pela Defesa, é certo que a prisão processual da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, da qual ela, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Ademais, embora a paciente tenha apresentado resposta à acusação, é certo que ela nunca foi localizada para citação pessoal, razão pela qual este juízo havia determinado, anteriormente, sua citação editalícia.

Não bastasse, a paciente ainda se encontra na condição de foragida.

Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, é certo que, s.m.j., a análise do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo avaliação do caso concreto, complexidade do feito, pluralidade de réu – neste caso, 41, defesas autônomas e diligências processuais.
(Id. 310515867).

No caso, não se constata desídia ou morosidade injustificada por parte do juízo impetrado na condução do processo. Ao contrário, as informações prestadas demonstram que o feito tem tramitado regularmente, com a prática dos atos processuais necessários, sendo a dilação temporal justificada pela própria natureza e complexidade da causa, de modo que o prazo para conclusão da instrução deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por fim,
quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que tal providência não se mostra adequada ou suficiente, considerando a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, somada à sua condição de foragida e ao histórico de envolvimento com atividades ilícitas, indica que medidas menos gravosas não seriam capazes de acautelar adequadamente o processo e a ordem pública.

Ademais,
registro que não foi comprovado pelo impetrante o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
, ônus que lhe competia, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIAS EVIDENCIADA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. A análise pelo Tribunal de Justiça de tese/argumento não apresentado ao juízo de origem constitui indevida supressão de instância.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1010029-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025